Tribunal: STF
Processo: AI 668940
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV,
   LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação
   dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de
   matéria infraconstitucional.
II - A alegada violação ao art. 5º,
   XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de
   ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   Aplicação de multa.
IV - Agravo regimental improvido.